Tribunal: TJSP
Processo: 0001821-31.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que agindo com imprudência, ao realizar conversão sem adotar as cautelas necessárias, intercepta a trajetória da vítima e dá causa à colisão, provocando a morte dela. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001821-31.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
SANTOS DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
2
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006
Comarca de São Paulo 1a Vara Criminal do Foro Regional VI Penha de
França
Apelante: Daniel Santos de Araújo
Apelado: Ministério Público
Voto no 10713
APELAÇÃO CRIME DE TRÂNSITO HOMICÍDIO CULPOSO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSENCIA DE CULPA
IMPOSSIBILIDADE Condutor que agindo com imprudência, ao
realizar conversão sem adotar as cautelas necessárias, intercepta a
trajetória da vítima e dá causa à colisão, provocando a morte dela.
Condenação mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Daniel Santos de Araújo interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 08.11.2018, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal do Foro Regional da Penha de França, Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 02 anos e 08 meses de detenção, no regime inicial aberto, e
à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02
meses e 20 dias, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e
prestação pecuniária, no valor correspondente a 02 salários mínimos, por incurso
no artigo 302, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.503/97 (fls. 145/150).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta, por
ausência de culpa. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de
aumento, por ser inconstitucional; bem como a redução do prazo da prestação de
serviços à comunidade e do valor da prestação pecuniária (fls. 167/177).
Já o Ministério Público, por sua vez, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
3
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do
apelo (fls. 183/185).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 192/198).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 302, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.503/97, porque, no dia 06.12.2016, por
volta das 06h, na esquina da Avenida Padre Estanislau de Campos com a Rua
Padre Jerônimo Machado, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega,
na cidade e Comarca de São Paulo, no exercício de profissão de transportes
de passageiros e agindo de forma imprudente, praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor (fls. 70/71).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 04/08), do laudo pericial do local do
acidente (fls. 32/45), do laudo de exame necroscópico (fls. 46/48), bem como
da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou ter agido com
imprudência, alegando que sinalizou a conversão à direita, escutando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
4
barulho no momento em que realizava a curva, tendo o cobrador pedido que
parasse o ônibus, momento em que tomou conhecimento da ocorrência do
acidente. Acrescentou que, antes da manobra, estava na faixa da direita e que
o ônibus não invade a outra faixa da via para realizar a conversão. Por fim,
disse que não havia espaço para a motocicleta transitar entre o ônibus e a
calçada e que o semáforo já estava verde (fls. 144/150
gravação
audiovisual). Todavia, na Delegacia, o acusado afirmou que realizou a
manobra “quando o semáforo ficou verde” (fls. 17/18)
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática do delito pelo apelante.
Em depoimento seguro, a testemunha Charles Franco
Jorge esclareceu que ele e a vítima seguiam com a motocicleta na faixa da
direita da via, quando a trajetória deles foi interceptada pelo ônibus, que estava
na faixa da esquerda e realizou a conversão sem sinalizar. Segundo Charles, a
faixa que o ônibus ocupava se destina a conversões à esquerda e possui
semáforo independente, o qual estava fechado no momento do acidente.
Acrescentou que, em razão da colisão, ele e a vítima caíram da motocicleta,
sendo esta arrastada junto com o ofendido pelo ônibus. Por fim, disse que o
semáforo abriu antes que ele e a vítima chegassem ao cruzamento, tendo a
colisão ocorrido quando a motocicleta estava na metade do ônibus (fls. 144/150
gravação audiovisual).
Em reforço à versão acusatória, a testemunha Aline
Esteves Rosa, policial militar, relatou que, cientificada do acidente de trânsito,
dirigiu-se ao local, onde se deparou com a moto embaixo do ônibus, sendo
informada que a vítima já havia sido socorrida. Segundo Aline, apurou-se que o
réu estava na faixa da esquerda e realizou conversão à direita, interceptando a
trajetória da motocicleta. Acrescentou que a faixa da esquerda é destinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
5
veículos que realizarão conversão à esquerda (fls. 144/150
gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento da policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello)
Consigne-se que os depoimentos prestados pelas
testemunhas, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e
harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias da
natureza da prova, referem-se a fatos secundários, razão pela qual em nada
prejudicam a certeza a respeito da autoria do delito, até porque, em ambas as
fases, a testemunha Charles enfatizou que o réu não sinalizou a conversão.
Ademais, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que as
testemunhas procurassem imputar falsamente ao réu um delito que ele não
cometeu. Aliás, frise-se que, apesar de ter sofrido lesões em decorrência do
acidente (fls. 50), a testemunha Charles não desejou representar
criminalmente contra o réu (fls. 59), o que reforça a tese de que ela não o
incriminaria injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
6
Por sua vez, muito embora a testemunha Ednaldo de
Souza Mendes tenha procurado confirmar a versão do acusado, no sentido de
que o ônibus estava na faixa da direita e em movimento, com o semáforo
aberto, afirmou que a curva é bastante fechada e não soube dizer se o ônibus
estava ocupando completamente a faixa da direita ou se estava parcialmente
sobre a da esquerda, tampouco se havia espaço para a moto passar entre o
ônibus e a calçada. Assim, seja pela fragilidade, seja por que prestado por
pessoa do relacionamento do réu, tal depoimento deve ser visto com reservas
(fls. 144/150 gravação audiovisual).
Como se não bastasse, o laudo pericial do local do
acidente concluiu que “o ônibus efetuava conversão à direita, da Av. Padre
Estanislau de Campos para a Rua Padre Jerônimo Machado, quando colidiu
lateralmente com a motocicleta que trafegava à sua direita, a qual tombou
sobre seu lado direito, vindo, então, a ser atingida pelo pneu traseiro direito
do ônibus” (fls. 34). Cumpre mencionar que o laudo pericial atestou, ainda,
que o ônibus apresentava “marcas de atritamento no flanco direito, situadas
entre a porta do meio e a roda traseira” (fls. 34 e 38), não sendo crível que,
estando próximo do cruzamento e na metade do ônibus, ocupando a mesma
faixa deste, a vítima fosse realizar ultrapassagem pela direita, ainda mais se o
coletivo estivesse sinalizando a conversão, tudo a evidenciar não ser verídica
a versão do acusado. Aliás, o próprio réu afirmou que não haveria espaço
suficiente para a motocicleta transitar entre o ônibus e a calçada, tudo a
evidenciar que o ônibus invadiu a faixa da esquerda, ainda que não o tenha
feito por completo, induzindo a vítima em erro, ao deixar de sinalizar a
conversão.
Verifica-se, portanto, que o réu agiu com culpa, na
modalidade imprudência, uma vez que, sem atender os cuidados necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
7
segurança do trânsito, ao realizar conversão sem a devida sinalização, veio a
interceptar a trajetória da motocicleta da vítima, causando o acidente que a
levou a óbito.
Ressalte-se, por oportuno, o artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
Convém mencionar, ainda, o artigo 34 do mesmo
Codex: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
O Professor Julio Fabbrini Mirabete ensina, “a
imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração, com
afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.” (Manual de Direito Penal -
Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149).
Portanto, em matéria de trânsito é indiscutível a culpa
do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as cautelas
necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.
A propósito: “O condutor de um veículo deve, a todo
momento, reger a própria conduta, de modo que ela não constitua perigo para segurança das
pessoas e das coisas e tem a obrigação de prevenir as imprudências alheias que possam dar
lugar a situações de perigo e que se apresenta, como razoavelmente prováveis e previsíveis.”
(RT 514/385)
“A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao
dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o
réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.” (STJ Resp rel.
José Cândido RT 704/406)
Consigne-se, a propósito, que ainda que a vítima
tenha eventualmente contribuído para o acidente, tal fato não teria o condão
de afastar a culpa do réu, pois é cediço que no Direito Penal não existe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
8
compensação de culpas.
Neste sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
TRÂNSITO. ARTIGO 302 C/C ARTIGO 298, V, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVANTE. MOTORISTA PROFISSIONAL.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. A responsabilização
criminal não admite a chamada 'compensação de culpas', logo, ainda que o pedestre
esteja atravessando a via em local não permitindo, não se afasta o dever do motorista de
manter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito. (...)” (TJ/MG Apelação 1.0024.05.582411-4/001, 4a Câmara
Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 14-11-2008).
E, ainda: “(...) ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. CONDUTOR QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE. FATO QUE, ALÉM DE
NÃO COMPROVADO, NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE
PENAL DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE
CULPA NO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO ARREDADA.” (Apelação Criminal
2010.011469-2, de Jaguaruna, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em 30/11/2010).
Assim, somente estaria afastada a responsabilidade
criminal do apelante se comprovada exclusiva culpa da vítima, o que não
ficou demonstrado no presente caso, em que restou evidente a imprudência
com que agiu o réu.
Conclui-se, portanto, à vista das provas carreadas aos
autos, que o acusado, através de conduta imprudente, deu causa,
involuntariamente, à morte de uma pessoa, consoante laudo pericial de exame
necroscópico (fls. 46/48).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, a condenação realmente era de
rigor.
A causa de aumento do artigo 302, § 1o, inciso IV,
do Código de Trânsito Brasileiro, também foi comprovada, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
9
que o crime ocorreu quando o acusado estava conduzindo veículo de
transporte de passageiros, no exercício de sua profissão ou atividade.
Consigne-se, a propósito, que a referida causa de
aumento decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do poder
competente, em atendimento à política criminal vigente, que dispensa maior
rigor no tratamento do agente que pratica crime de trânsito no exercício de
sua profissão ou atividade, por ter, em razão dela, o dever de adotar cuidados
especiais na condução do veículo, constituindo materialização do princípio da
individualização da pena, expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição
Federal, ou seja, completamente recepcionado pela atual Constituição.
Frise-se que, como bem salientou o Ministério
Público, em suas contrarrazões, “Não há qualquer ofensa à isonomia
justamente porque o réu não está na mesma condição de qualquer outro
indivíduo ele tem por profissão/atividade laboral a condução de veículo
para transporte de passageiros e essa condição especial torna mais grave a
prática de condutas com negligência, imprudência ou imperícia na condução
de veículo, na medida em que o profissional deve agir com especial atenção,
pois aufere rendimentos com o transporte de passageiros e deve ser
responsável no exercício de sua profissão/atividade. A causa de aumento é
legítima e justificada pela presença de circunstancia que confere maior
reprovabilidade na conduta culposa do motorista” (fls. 184/185).
Assim, completamente inconsistente o pedido de
afastamento da causa de aumento, não havendo o que se falar em sua
inconstitucionalidade.
Quanto à pena privativa de liberdade, a sentença
também não merece reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos
artigos 59 e 68 do Código Penal, elas foram corretamente aplicadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
10
resultando em 02 anos e 08 meses de detenção.
Cumulativamente, foi aplicada a pena de suspensão
da habilitação para dirigir qualquer veículo automotor pelo prazo de 02 meses
e 20 dias, no que se viu beneficiado o réu, pois a referida suspensão deve ser
fixada em conformidade com a gravidade do delito e seguir o mesmo critério
dosimétrico da pena privativa de liberdade, devendo ser observado o prazo
mínimo de 08 meses.
De fato, considerando a maior gravidade do delito
de homicídio culposo, o legislador cominou a este crime a pena privativa de
liberdade mínima quatro vezes superior à dos demais delitos do Código de
Trânsito Brasileiro, com expressa aplicação cumulativa da pena de suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor. Nesse contexto, em atenção aos princípios da individualização da
pena, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo
razoável o entendimento de que o patamar mínimo do prazo da suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor seja estabelecido em 08 meses, isto é, no quádruplo daquele
constante no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Frise-se que não há qualquer afronta ao disposto no
artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto referido dispositivo se
limita a estabelecer que a duração da pena de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será de dois
meses a cinco anos, não atribuindo critérios para sua fixação.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO DELITO
PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
11
(STJ - REsp No 1.663.593, Rel. Min. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJE de
30/05/2017);
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N.
9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB. PRAZO DE
DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. O
Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para
dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -
, competindo ao magistrado aplica-lá dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do
mesmo diploma. 2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros
para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em
concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de
duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal. 3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os
mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto,
a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica,
necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo
legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de
discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade. 4. Hipótese em que se mostra
adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a
sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta
perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no
próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade. 5. Recurso especial desprovido.”
(STJ REsp 1481502/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgamento de
15/09/2015, DJe 03/11/2015)
Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto
de modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44
do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou substituída por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
12
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor correspondente a 02 salários
mínimos, em favor dos herdeiros da vítima, o que se mostrou proporcional e
adequado ao crime em espécie.
Consigne-se que, embora preenchidos os requisitos
do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à aplicação da
substituição, cabe ao Magistrado avaliar a modalidade da pena a ser aplicada,
de acordo com cada caso.
Nesse sentido: “Apelação Criminal. Furto qualificado
pela escalada. Recurso da defesa pela substituição da pena restritiva de direitos de
prestação de serviços a comunidade por pena de multa. Art. 148 da LEP - A modificação
de uma pena restritiva de direitos imposta na sentença por outra modalidade somente é
admissível em casos excepcionais, sobretudo em atendimento ao interesse público, e não
por
simples
conveniência
da
sentenciada
(...)”
(TJSP.
Apel.
no
0009937-69.2010.8.26.0071. 16a Câm. Crim. Rel. Des. Borges Pereira, j. 24.07.2012).
Dessa forma, não há razão para qualquer alteração,
mesmo porque o apelante não comprovou a impossibilidade de cumprir as
sanções impostas, observando-se que as tarefas a que se refere o § 1o do
artigo 46 do Código Penal serão atribuídas conforme as aptidões do
condenado, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho,
segundo determina o § 3o, do artigo 46 do Código Penal; e que eventual
dificuldade financeira do réu deverá ser analisada em sede de execução,
ocasião em que, se for o caso, o Magistrado poderá definir alguma forma
menos onerosa para a execução da pena.
Destaca-se, por fim, que a pena privativa de
liberdade imposta foi de 02 anos e 08 meses de detenção, razão pela qual,
uma vez substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, o prazo de duração desta deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001821-31.2017.8.26.0006 -Voto no 10713
13
ser o mesmo daquela, nos termos do artigo 55 do Código Penal.
Ressalte-se que o § 3o do artigo 46 do Código Penal
determina a forma pela qual será cumprida a prestação de serviços à
comunidade (“[...] à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de
modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.”), sendo facultado ao
condenado, no § 4o do mesmo dispositivo legal, presentes as condições
previstas, cumprir a pena restritiva de direitos em prazo menor, nunca inferior
à metade, não podendo tal antecipação ser imposta pelo juiz.
Ao dissertar sobre o tema, ensina Guilherme de
Souza Nucci: “o condenado pode antecipar a finalização da sua pena desde que o
montante ultrapasse um ano, justamente porque se aumentou o teto para a substituição
para 4 anos... Para não banalizar a antecipação, entretanto, prescreveu a lei que o
término prematuro só possa atingir a metade da pena fixada. Ex.:se o condenado recebeu
2 anos de reclusão, substituída por 2 anos de prestação de serviços à comunidade, tem a
oportunidade de antecipar um ano. Portanto, durante um ano deverá cumprir a pena,
podendo resgatar antecipadamente o outro ano. Destaque-se que a antecipação não pode
ser obrigação estabelecida pelo juiz da condenação ou da execução, pois a lei é clara ao
mencionar que é facultativa” (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais,
11a edição, pág. 399).
Assim, cabe ao acusado, se for o caso e entender
conveniente, optar pela possibilidade do artigo 46, § 4o, do Código Penal,
perante o Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator